Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715794-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO PAULINO DA SILVA contra decisão que não conheceu sua apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (ID 72399006). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator